Tribunal: TJES
Processo: 5014703-42.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014703-42.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEYSA ESPINDULA WANDERLEY
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Preparo recolhido pela recolhida como se observa no comprovante de ID 3714376.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais com a obrigação de fazer de anulação do auto de infração AIT nº: BA00067416 , ao argumento de que a autora foi autuada no dia 27/10/2020 por estar conduzindo veículo com o licenciamento vencido, momento que foi lavrado o auto de infração (ID 3714356) com data incorreta, isto é, aponta o ano de 2019 como inadimplente, quando deveria constar o ano de 2020. Sustenta, ainda, que os agentes do departamento de trânsito foram descortês com ela e em decorrência disso passou mal no dia, tendo sido acionado o serviço médico para seu socorro.

Ao apreciar o feito o Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito da autora.

Recorre a autora na busca da reforma da sentença para que seja anulado o auto de infração, bem como seja a parte requerida condenada em danos materiais e morais, diante do quadro narrado por ela na inicial.

Inicialmente, registro que coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Pela análise dos autos nota-se que efetivamente o auto de infração lavrado no dia 27/10/2020, no ID 3714356, indica como ano de licenciamento vencido o ano de 2019.

E no ID 3714351 a parte autora junta o comprovante do pagamento do licenciamento referente ao exercício de 2019 tendo por dia de quitação a data de 30/09/2019.

Contudo nota-se que se trata de um erro material, não há um vício formal que ensejaria a anulação do auto de infração. Pois como apontado pelo Juízo
a quo
é incontroverso que a parte autora estava com o licenciamento vencido ao tempo da autuação, o que torna legítima e adequada a sanção a ela imposta. Assim indicou a sentença:

No que se refere à impugnação do Auto de Infração n.º 108100-BA00067416 melhor sorte não assiste à autora. As partes não controvergem quanto ao fato de a requerente conduzia veículo automotor sem o pagamento do licenciamento de 2020 na ocasião dos fatos, que fora quitado apenas após sua autuação, o que permite dizer que a conduta dos agentes de trânsito obedeceu os ditames do art. 230 do CTB, senão vejamos:

“
Conduzir veículo:

(...)

V – que não esteja registrado e devidamente licenciado.

Infração – gravíssima

Penalidade – multa e apreensão do veículo.

Subsumindo os fatos à previsão legal, não há como amparar à pretensão deduzida na inicial. De toda sorte, eventual aborrecimento ou situação constrangedora que a autora tenha sofrido na ocasião dos fatos não traduz ato ilícito indenizável, não fazendo jus à restituição dos valores cobrados pela remoção do veículo ao pátio da ré.

Sendo assim, a conduta dos agentes de trânsito traduziram um dever legal de agir, não tendo extrapolado os limites legais, razão pela qual a improcedência do pedido é a medida que se impõe.

Diante disso, não vislumbro motivos para declarar a nulidade do auto em comento.

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
MÉRITO. AUTO DE INFRAÇÃO. SIMPLES ERRO MATERIAL JUSTIFICÁVEL.
LANÇAMENTO DE CNPJ DE EMPRESA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. VÍCIO SANÁVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONVALIDAÇÃO DO ATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.[...]
7. Todavia, trata-se de simples erro material convalidável, posto que não verifico a existência de vício dos requisitos de validade do ato administrativo (competência, finalidade, forma, motivo e objeto).
Também, não vislumbro a existência de demonstração de prejuízo em razão do vício sanável apontado; posto que, além de ambas empresas integrarem grupo econômico familiar, consta no Auto de Infração (ID. 19.413.022), que uma das vias do referido documento foi entregue à empresa autuada, na presença de duas testemunhas identificadas que exararam suas assinaturas no Auto de Infração; sendo uma das testemunhas, inclusive, identificada como preposto da autuada (encarregado de obras).
8. Com efeito, na forma do preceituado no art. 55, da Lei 9.784/99, tratando-se o vício de mero erro material sanável, que não acarretou lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, possível a convalidação do ato administrativo (autuação); devendo, tão somente, ser retificado pelo réu - Distrito Federal, em todos os registros pertinentes relativos à(s) respectiva(s) autuação(ões) fiscal(is), o número do CNPJ correto da empresa pertencente ao grupo econômico Potiguar, que doravante deverá constar como: 33.187.597/0001-84 (Potiguar Restaurante).
[...](
Acórdão 1303064
, 07161422320208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Trata-se, pois, de um erro sanável, não sendo ensejador de anulação, tendo em vista o quanto narrado nos autos. Assim, improcede o pleito de danos materiais a fim de restituir o valor requerido na inicial.

Embora seja presumível que a situação vivenciada pela Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor (
Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
), tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos de sua personalidade, como, por exemplo, nos casos de inscrição indevida e efetiva junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)